Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-68.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação. Queixa-crime. Dano e alteração de limite de propriedade. Absolvição. Insurgência do querelante. Querelado que destruiu cercas de um terreno por entender ser o atual proprietário do local, após negócio jurídico celebrado com terceiro. Querelante que reivindica a propriedade do imóvel. Questão objeto de discussão em demanda civil em curso. Ausência de comprovação do dolo do querelado de

Ementa:
Apelação. Queixa-crime. Dano e alteração de limite de propriedade. Absolvição. Insurgência do querelante. Querelado que destruiu cercas de um terreno por entender ser o atual proprietário do local, após negócio jurídico celebrado com terceiro. Querelante que reivindica a propriedade do imóvel. Questão objeto de discussão em demanda civil em curso. Ausência de comprovação do dolo do querelado de danificar ou alterar os limites de propriedade alheia. Necessidade de manutenção da absolvição. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000421-68.2018.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante/querelante
PEDRO MAIA DA SILVA FILHO, é apelado/querelado MAURICIO ABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
absolutória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
2
Apelação criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219
Comarca: Guararema
Apelante: Pedro Maia da Silva Filho
Apelado: Maurício Abel
VOTO No. 22.642
Apelação. Queixa-crime. Dano e alteração de limite de
propriedade. Absolvição. Insurgência do querelante. Querelado
que destruiu cercas de um terreno por entender ser o atual
proprietário do local, após negócio jurídico celebrado com
terceiro. Querelante que reivindica a propriedade do imóvel.
Questão objeto de discussão em demanda civil em curso.
Ausência de comprovação do dolo do querelado de danificar
ou alterar os limites de propriedade alheia. Necessidade de
manutenção da absolvição. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 299/304, proferida em
16 de setembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Vanêssa
Christie Enande, da Vara Judicial da Comarca de Guararema, o réu
MAURÍCIO ABEL foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso
III, do Código de Processo Penal, da imputação constante na
queixa-crime quanto à suposta prática dos delitos previstos no art.
161, § 1o, inciso II, e no art. 163, inciso IV, ambos do Código Penal.
Irresignado, o querelante interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
3
recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da
sentença por não determinar a suspensão da ação penal em razão
da suposta existência de questão prejudicial, consistente na
discussão judicial da propriedade do imóvel no âmbito civil.
Subsidiariamente, quanto ao mérito, requereu a condenação do
querelado diante da suposta suficiência do acervo probatório no
tocante à materialidade e à autoria dos delitos (fls. 330/346).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 369/373) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo (fls. 390/392).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
De início, importante salientar que a questão
preliminar suscitada pelo apelante se confunde com o mérito da
ação penal, de modo que será objeto de exame a seguir.
Segundo descreve a queixa-crime de fls.
1/3, tendo como querelante Pedro Maia da Silva Filho, ora apelante,
em 8 de fevereiro de 2018, no período da manhã, danificou
patrimônio alheio, pertencente ao querelante, aproveitando-se de
sua ausência, consistente em duas cercas do lote no 17, quadra C,
situadas na Rua Hypólita Morais Magalhães, no bairro Parque
Agrinco, na cidade de Guararema, inutilizando a primeira com o
rompimento de arames e destruindo a segunda com a derrubada e
remoção de mourões (estacas da cerca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
4
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de local e modo de execução, aproveitando-se da
ausência do querelante, no dia 12 de fevereiro de 2018, em horário
incerto, o querelado retornou ao local e acabou por destruir a
primeira cerca, anteriormente inutilizada pela remoção dos arames,
derrubando e removendo os mourões, fato este que ocasionou
dano ao terreno do lote, do qual o querelante tem a posse.
A prova da materialidade delitiva encontra
apoio nos boletins de ocorrência (fls. 6/12), fotografias das cercas
(fls. 15/16), orçamento para o conserto das cercas (fl. 17) e laudo
pericial de exame do local dos fatos (fls. 18/24), além da prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, a testemunha Francisco disse ter
visto algumas “pessoas” danificarem as cercas, as quais haviam
sido construídas pelo querelante Pedro, mas não sabe quem eram
esses indivíduos.
A
testemunha Luciene disse não ter
presenciado os fatos, tendo apenas conhecimento acerca da
invasão do terreno por meio de vizinhos, não sabendo se o
querelado foi o responsável por tais fatos.
A
testemunha
Benício
alegou
ter
conhecimento que o “alambrado” do querelante foi desmanchado,
mas não sabe quem fez isso.
A testemunha Luiz relatou ter reconstruído
as cercas e o muro do terreno, a pedido do querelante, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
5
sabe quem os destruiu.
A testemunha Luciene discorreu de modo
detido sobre os fatos descritos na queixa-crime, dizendo ter
presenciado o momento em que o querelado ameaçou Pedro de
quebrar a cerca. Em outra data, Maurício foi até o imóvel da
depoente e disse que não poderiam mais utilizar a entrada na qual
foi instalada a referida cerca, pois havia comprado tal terreno.
Depois disso, houve diversas discussões entre as partes
envolvendo a propriedade do terreno onde se encontravam as
cercas, resultando inclusive em intervenção policial. Salientou,
contudo, que o querelado poderia estar de “boa fé”, pois teria
comprado um terreno no local, embora as demarcações são antigas
e geram discussões acerca da propriedade exata de cada vizinho.
Mencionou ter entrado com uma ação de reintegração de posse
envolvendo o terreno onde se encontra a referida cerca, cuja liminar
foi indeferida.
A
testemunha
Claudinei
disse
ter
presenciado quando duas pessoas destruíram as cercas, tendo
deduzido que o querelado Maurício teria sido o responsável.
Afirmou ser autor de uma ação civil reivindicando a posse do imóvel
objeto da discussão entre as partes.
No
interrogatório
judicial,
o
acusado
confirmou ter removido a cerca com seu funcionário, tendo
comunicado previamente Pedro de que retiraria tal cerca, a fim de
reaproveitar os mourões, já que havia comprado o referido imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
6
de “Antônio Mauro”. Desse modo, entendia que não estava
danificando o imóvel de terceiros, mas, sim, cuidando de seu
próprio imóvel e remanejando a referida cerca. Alegou que sua
relação com Pedro passou a piorar quando este ajuizou uma ação
de usucapião envolvendo a parte do terreno onde estavam as
cercas. Afirmou, ainda, ter havido intervenção policial e lavratura de
boletins de ocorrência envolvendo a propriedade do referido
terreno, encontrando-se tal discussão em curso no âmbito judicial
civil.
Pois bem. Tal como delineado na sentença
hostilizada pelo magistrado a quo, com suporte no entendimento do
Ministério Público de primeiro grau (fls. 290/291), ainda que tenha
se tornado incontroverso o fato de que o querelado realmente
retirou as cercas do local dos fatos, não houve a efetiva
comprovação do dolo do agente de danificar propriedade alheia ou,
ainda, alterar limite de propriedade de terceiro mediante a
supressão de tapume ou outro marco divisório.
Afinal, conforme confessado pelo próprio
querelado, o qual encontra suporte nos demais depoimentos
prestados em juízo, a retirada das cercas e a alteração da
propriedade em questão ocorreram porque Maurício acreditava ser
o real proprietário do aludido terreno, após celebrar negócio jurídico
de venda e compra com terceiro.
Por sua vez, tal como constou na sentença,
a discussão acerca da propriedade do terreno é questão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000421-68.2018.8.26.0219 -Voto no 22.642
7
resolvido no âmbito civil, havendo inclusive demanda em curso para
dirimir tal controvérsia entre as partes, não se tratando de matéria
de interesse criminal.
De igual maneira, não há como considerar a
referida ação civil em curso como questão prejudicial ao deslinde
do presente feito, já que não restou comprovado o dolo do
querelado, à época dos fatos, de querer danificar ou alterar
demarcação de propriedade alheia, de modo que a absolvição do
querelado, com espeque no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, era medida de rigor na hipótese dos autos, tal
como exposto na sentença ora guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
sentença absolutória hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator